Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009185-96.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: MAURO LÚCIO TRONDOLI MATRICARDI, MARTIN FERNANDO CARNEIRO, JOSÉ APARECIDO SCHMIDT e CENTRO DA MATA – AGRICULTURA, PECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos da ação declaratória de reconhecimento de área rural consolidada do imóvel rural c/c declaratória da não obrigação de pagamento de reposição florestal obrigatória c/c anulação dos autos de infrações n°. 20033239, n°. 20033240 e n°. 20033241 c/c, com pedido de liminar proposto por Mauro Lúcio Trondoli Matricardi, Martin Fernando Carneiro, José Aparecido Schmidt e Centro da Mata – Agricultura, Pecuária e Comércio Ltda., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Assegura que o acórdão reformou a decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência, pelo que “não há que se falar em perda superveniente do objeto do agravo ou do interesse recursal, haja vista que, na data da sentença, o agravo já estava inclusive baixado, após o trânsito em julgado do acórdão que proveu o recurso do Estado de Mato Grosso”. Logo, “é inexigível a obrigação imposta pela sentença, haja vista que seus efeitos estão suspensos até o julgamento do recurso de apelação, por força da decisão da instância superior, já transitada em julgada, no agravo de instrumento 1003768-02.2021.8.11.0000”.
Assevera que incabível a fixação de multa cominatória, visto que “apenas onera a finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada”. Ademais, “conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, por intermédio do despacho n. 08399/2022/GSAGA/SEMA, ora colacionado, não é possível realizar o cumprimento da decisão judicial na íntegra”, já que “a conclusão definitiva da análise do CAR (Cadastro Ambiental Rural) e emissão de documentos, depende não só de atos do Estado de Mato Grosso, mas também da própria parte”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] ‘Ex positis’, julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na presente impugnação ao cumprimento de sentença, ao que determino que o Estado de Mato Grosso satisfaça as obrigações impostas na sentença dos autos de n° #1019089-66.2020.8.11.0015, reconhecendo a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008 e como de uso continuado do solo, bem como validando o cadastro ambiental rural da fazenda Centro da Mata (CAR MT n°. 108622/2017) e emitindo a autorização provisória de funcionamento (APF) sem restrição quanto à área de 515,0620 hectares reconhecida como consolidada por este Juízo e, ainda, desobrigando o exequente quanto ao pagamento da reposição florestal obrigatória, sob pena de aplicação de multa diária (art. 536, §§ 1o e 4o do CPC/2015, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
Condeno o impugnante estado de mato grosso ao pagamento de eventuais custas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015.
Concomitantemente, traslade-se cópia deste ‘decisum’ aos autos de no 1019089-66.2020.8.11.0015.
Defiro o pedido de ID. 79653478, ao que determino que seja expedido ofício à SEMA/MT, para que esta realize o cumprimento da presente sentença.
Certifique-se o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I e parágrafo 3o, do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000750-88.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 81404342 – fls. 5/6).
De início, anoto que, o ato impugnado não se cuida de sentença, mas sim de decisão interlocutória, já que não houve a extinção da execução.
[...] Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1954791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de abril de 2022).
A decisão que havia deferido a tutela provisória de urgência restou reformada por esta Câmara, cujo acórdão está assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA — PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL — INFORMAÇÕES FALSAS DECLARADAS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.
Verificada a existência de incoerências, omissão ou fraude nos dados declarados pelos responsáveis do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), incumbe à Secretaria de Estado de Meio Ambiente o dever de retificar o ato administrativo e proceder com a apuração da responsabilidade pelas informações falsamente inseridas. Ademais, em questão ambiental, não se pode escudar-se no passado para justificar o presente, com fundamento em consolidação da situação fática. Logo, os fundamentos não se apresentam com a relevância suficiente, pelo que não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.
Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003768-02.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de agosto de 2021).
Esse acórdão transitou em julgado na data de 24 de setembro de 2021.
Já o dispositivo da sentença (objeto do pedido de cumprimento provisório), prolatada em 21 de outubro de 2021, é do seguinte teor:
[...] ‘Ex Positis’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, ao que reconheço a área no quantitativo de 515,0620 hectares como área de uso alternativo do solo da Fazenda Centro da Mata, convertida antes de 22 de julho de 2008; declaro a área citada como de uso continuado do solo; declaro a não obrigação dos requerentes ao pagamento da reposição florestal obrigatória e determino a validação do cadastro ambiental rural e a emissão da autorização provisória de funcionamento e, via de consequência, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.
Comunique-se ao I. Relator do agravo de instrumento n° 1003768-02.2021.8.11.0000 da presente sentença.
Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, contudo, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 2 e 3, do CPC/2015.
Por fim, deixo de determinar a remessa dos autos para reexame desta sentença ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3o, inc. II do referido artigo.
Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.
Sinop/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000750-88.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 74230520 – fls. 11).
No caso, o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 24 de setembro de 2021, logo, antecede a prolação da sentença, que se deu somente na data de 21 de outubro de 2021. Ademais, não houve novo deferimento de tutela de urgência na sentença.
Assim, certo é que, a interposição de apelação pelo Estado de Mato Grosso, suspendeu a eficácia da sentença prolatada nos autos no 1019089-66.2020.8.11.0015, consoante dispõe o artigo 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, a afastar, a princípio, o cabimento do pedido de cumprimento provisório da sentença.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator